Tribunal: TJDFT
Processo: 0733301-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0733301-08.2022.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: ANA PAULA COELHO DOS SANTOS DESPACHO O Distrito Federal opôs Embargos de Declaração contra a Decisão (41596040) que fixou astreíntes para forçar o cumprimento da determinação. Assim, intime-se a Defensoria Pública para apresentar resposta, inclusive informando se tal decisão já foi cumprida. Intimem-se. Brasília, 13 de dezembro de 2022. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator